Tribunal: STF
Processo: AI 742580
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - LEGISLAÇÃO LOCAL. A 
   apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a 
   Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando a 
   concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 
   102 da Carta da República.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA 
   FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em 
   um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática 
   delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la 
   para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre 
   a ofensa a dispositivo da Lei Básica Federal.

AGRAVO - ARTIGO 557,
   § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no 
   § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com 
   o ônus decorrente da litigância de má-fé.